Tribunal: TJBA
Processo: 8048996-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048996-06.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir, em ação regressiva, o valor de R$ 15.030,00 pago por uma seguradora ao seu segurado, em razão de danos em equipamentos causados por falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura cerceamento de defesa para a concessionária; e (ii) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária pelos danos elétricos sofridos pela unidade consumidora, legitimando o ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado. III. Razões de decidir 3. A exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto na Constituição Federal. A ausência de prévio requerimento administrativo não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do consumidor segurado, mantendo-se a relação de consumo com a concessionária de energia e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa somente se exime do dever de indenizar se comprovar a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal. 6. A seguradora apresentou laudo técnico, orçamentos e comprovante de pagamento que demonstram o dano nos equipamentos do segurado e o nexo de causalidade com uma descarga elétrica que gerou a queima de uma peça no equipamento do segurado. A concessionária, por sua vez, não produziu provas que afastassem sua responsabilidade. 7. A oscilação de energia, ainda quando decorrente de descargas atmosféricas, é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não afastando o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8048996-06.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como apelado, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.